Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701649-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE SOUZA MARINHO DOURADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ABN AMRO REAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO CARLOS DE SOUZA MARINHO DOURADO contra decisão (ID 166536520) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e do BANCO SANTANDER S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 50296969), alega que: 1) é bombeiro militar e encontra-se em posição de superendividamento; 2) não pode pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial; 3) após os descontos compulsórios, a pensão alimentícia e demais despesas, o valor dos gastos supera sua renda; 4) possui dívidas a vencer no valor de R$ 350.896,00; 5) os descontos de empréstimos devem se limitar a 30% de seu salário líquido; 6) a mera existência de renda não deve ser o único critério para deferir a gratuidade; 7) as dívidas e obrigações recorrentes e as possíveis condutas abusivas pelos credores devem ser ponderadas; 8) a hipossuficiência não se trata apenas da ausência total de recursos, mas uma incapacidade de lidar com compromissos financeiros devido a uma sobrecarga de dívidas. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a renda bruta do agravante é de R$ 9.641,47. Abatidos os descontos compulsórios de imposto de renda (R$ 473,74) e contribuição de pensão militar (R$ 776,26), resta líquido R$ 8391,47. Há ainda os descontos para o pagamento de pensão alimentícia (R$ 1.436,94), contribuição associativa do CBMDF (R$ 100,00), parcelas dos empréstimos (R$ 3.748,21), alimentação (R$ 2.059,00), medicamentos (R$ 520), combustível (R$ 1.245,00), Uber (R$ 43,60), casa (R$ 630,00), internet (R$ 100,00), luz (R$ 407,00), condomínio (R$ 180,00), água (R$ 137,00), telefone celular (R$ 75,00), pacotes bancários (R$ 50), seguro de vida (R$ 50,00), aula de inglês para a filha (R$ 375,00). Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de reunir os requisitos a lhe ser concedido a gratuidade de justiça. Há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator